Tribunal: TCU
Processo: 002.850/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4007/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.850/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldinete Francisca Damasceno de Amorim (XXX.749.794-XX); Augusta Guedes Linhares (XXX.481.477-XX); Conceicao de Maria dos Santos Lima (XXX.931.213-XX); Darci Ribeiro Cavalcanti (XXX.337.061-XX); Dulce Helena Florindo Silva (XXX.308.667-XX); Leni Ignez de Oliveira Tavernard (XXX.668.662-XX); Lucilia Carvalho Goncalves (XXX.095.307-XX); Maria Anunciada de Farias (XXX.414.482-XX); Maria Lima da Conceicao (XXX.217.597-XX); Rosalia da Silva (XXX.036.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.